Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-74.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013703-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), CRISLAINE TARELHO LACERDA - CPF: 047.969.631-46 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Despesas de Assistência Médicas e Suplementares (DAMS), ajuizada por CRISLAINE TARELHO LACERDA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, reembolso de despesas médicas (DAMS) valor de
R$ 637,80 (seiscentos trinta e sete reais e oitenta centavos)
acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir da data do desembolso custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art
. 85, § 2º e § 8º , do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões para determinar a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 117579990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CRISLAINE TARELHO LACERDA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 27/12/2019
, como consta de Relatório de Ocorrência – Rondonópolis/MT (Num. 117577031). Acostados ao feito, Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 117577033) e Laudo Pericial Judicial (Num. 117579967).

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor de R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais) determinado é equivocado, visto que não observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, que estabelece para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial (
Num. 95290530
)
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, resultou na constatação de que
invalidez é permanente com 50% de comprometimento do membro inferior direito e 50% de comprometimento do segmento lombar da coluna vertebral
(Num. 117579967 – pág. 04).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Assim, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela autora apelada. A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 estabelece

para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
70% (setenta por cento)

e para
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral
, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado, para a lesão do membro inferior direito, em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e para o segmento lombar da coluna vertebral, 50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

totalizada a indenização por invalidez, do seguro DPVAT, em R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Adequo o valor total da indenização de seguro obrigatório DPVAT para o
quantum
de
R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
. Mantidos os demais termos da sentença singular.
Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC em razão de haver concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora, ora apelada.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022